Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720269-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID no 47758503, este Relator – tendo observado que o benefício da gratuidade de justiça concedido no processo de referência não se estende à ação rescisória, bem como levando em consideração a renda da parte autora e o fato de que o endividamento voluntário, em tese, não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça –, determinou a intimação da requerente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Em seguida, a autora pediu a concessão do prazo de dez (10) dias para cumprir o que lhe foi determinado, tendo informado que a dilação do prazo era necessária em razão do falecimento da “mãe e da tia da autora no decorrer do dia de hoje 23/06/2023”. O prazo requerido foi concedido à requerente, bem como lhe foi determinado que comprovasse as alegações que justificaram o pedido de dilação. Em resposta, a autora apresentou certidão de óbito da Sra. Margarida José da Silva, que, segundo ela, era sua “Tia/Mãe”. Além disso, apresentou documentos com o intuito de comprovar despesas médicas. É o relato do necessário. Passa-se à análise do pedido. A concessão da gratuidade de justiça está devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Nesse sentido, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1435886, 07404321920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento -Cumprimento de sentença -Gratuidade de justiça indeferida, ante as provas contrárias à presunção de hipossuficiência - Penhora: não pode recair sobre proventos de aposentadoria, salvo as duas únicas exceções legais, alheias ao caso. Admite-se, porém, que incida sobre créditos oriundos de precatório” (Acórdão 1417443, 07274463320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esta egrégia Corte tem considerado rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Na hipótese vertente, a autora trouxe aos autos seu contracheque (ID no 47048927), o qual revela que sua remuneração mensal é de R$ 7.059,90 (sete mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos), o que supera o valor supramencionado. Ademais, os comprovantes de despesas médicas juntados não demonstram ter havido gastos em valor elevado. Assim, vê-se que a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, até porque, como já ressaltado anteriormente, o endividamento voluntário – revelado no contracheque da autora – não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da justiça gratuita. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado” (Acórdão 1746990, 07166484220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. (...) III. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. IV. Comprometimento circunstancial da renda por endividamento voluntário em princípio não basta à demonstração da hipossuficiência financeira da parte. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1349289, 07190847620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o depósito prévio, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator